Tribunal: TJSP
Processo: 0011477-78.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem e da disciplina. Preliminar. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Mérito. Prova segura. Palavra dos agentes de segurança penitenciária. Validade. Desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade. Recurso improvido.